Tribunal: TCU
Processo: 022.791/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidores do Departamento de Polícia Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria de Márcio Lima Vieira, Deise Meri Bastos Barbosa e José Alfredo dos Santos, concedendo-lhes registro; 9.2. sobrestar a análise dos atos de aposentadoria de Renato Pereira Couto e Sílvio Olivas da Costa e Faria até a apreciação de mérito da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP, ambos em análise pelo Supremo Tribunal Federal, conforme procedimento fixado pelo Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler); e 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Departamento de Polícia Federal.